Tribunal: STF
Processo: RE 80611
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
PREÇO DE PREFERENCIA E PAUTA DE VALOR MINIMO. SÃO DISCIPLINADOS POR
LEIS DIFERENTES, SUJEITOS, POIS, A SOLUÇÕES DIVERSAS. II. OS PADROES
ALUSIVOS A ÚLTIMA NÃO OFERECEM PRESTIMO AO PRIMEIRO. INCIDE O REGIME
INTERNO, ART. 305 (SÚMULA N. 291). III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.